Tribunal: TJMT
Processo: 0003719-30.2017.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003719-30.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 569.744.501-68 (APELANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), Paulo Gasparotto (APELADO), VOLMAR JACOBS - CPF: 307.064.240-34 (APELADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), PAULO NICODEMOS GASPAROTO - CPF: 005.711.999-68 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito
e reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se
o segundo requerido
deve figurar no polo
passivo, diante da suposta relação empregatícia com o condutor do veículo
;

(
ii
) saber se o acidente de trânsito gerou obrigação de indenizar, em razão da culpa do condutor
do veículo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. Ausente prova mínima da relação empregatícia entre
o segundo requerido e o
condutor do veículo, não há como reconhecer sua legitimidade passiva.

2
. A dinâmica do acidente de trânsito não foi satisfatoriamente demonstrada, inexistindo elementos probatórios que evidenciem a culpa do condutor
do veículo
.

3
. O boletim de ocorrência, elaborado posteriormente ao fato e sem prova complementar, não é suficiente para comprovação da versão apresentada pelo autor.

4
. A inversão do ônus da prova não é aplicável diante da ausência de verossimilhança nas alegações e da inexistência de relação de consumo.

5
. A tese subsidiária de culpa concorrente não foi arguida na petição inicial, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não demonstrada
a
relação de subordinação entre o condutor do veículo e o suposto empregador, inexiste responsabilidade civil objetiva do alegado empregador por ato de terceiro.

2. A ausência de prova segura sobre a dinâmica do acidente impede a imputação de culpa ao condutor e, por consequência, o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV;
CC,
arts
.
186, 927 e 945
; CPC,
arts
. 373, I e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 341; TJ-MT, AC nº 0001853-50.2014.811.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2023; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 0002982-69.2009.811.0040, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
GERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
em face da sentença de ID 300137879, proferida pela Dra. Katia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito da Vara Única de Poconé, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de acidente de trânsito,
ajuizada em desfavor de
VOLMAR JACOBS
e
PAULO NICODEMOS
GASPARATO
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Sustenta o apelante, preliminarmente, a legitimidade passiva de
PAULO NICODEMOS GASPARATO
, alegando que
VOLMAR JACOBS
era seu empregado e conduzia o veículo no exercício de suas funções no momento do sinistro, pleiteando o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do empregador, nos termos da Súmula 341 do STF. Defende a aplicação do princípio da aptidão para a prova e a inversão do ônus probatório, em razão de não ter sido apresentada a CTPS do condutor, cuja exibição foi requerida na inicial.

No mérito, afirma que a decisão não analisou de forma adequada o conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência, que indicaria conduta negligente e imprudente do condutor, inclusive fuga do local sem prestar socorro. Argumenta que tais elementos evidenciam a culpa do recorrido e o nexo causal com os danos.

Alega que a sentença aplicou de forma absoluta a prioridade de trânsito, sem considerar que o direito de preferência não afasta o dever de cautela do condutor. Aduz que a ausência de sinalização no local e a imprudência do recorrido afastam a presunção de culpa atribuída ao apelante, sendo caso, ao menos, de reconhecimento de culpa concorrente.

Subsidiariamente, requer que se reconheça a culpa concorrente dos recorridos, considerando a conduta imprudente do condutor e a omissão do proprietário do veículo nos deveres de vigilância e fiscalização, com consequente redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Em suas contrarrazões (ID 300137885), o apelado
PAULO NICODEMOS GASPARATO

se
manifestou pelo desprovimento do recurso.

Nas suas contrarrazões (ID 300137886), o apelado
VOLMAR JACOBS

pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, alegando que o apelo não impugnou os fundamentos da sentença. No mérito, pleiteou pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo (ID 300137887) e isento de preparo (ID 301036360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado
VOLMAR JACOBS
que o recurso não deve ser conhecido, pois não há, nas razões da apelação, a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido artigo, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há
falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 6325
8/2012, Relatora
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012). (
g.n
)

No caso em exame, denota-se, pelas razões recursais, que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito. Inclusive, há o expresso pedido de reforma da sentença, seguido dos motivos de seu pleito recursal.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
LEGITIMIDADE PASSIVA DE PAULO NICODEMOS GASPAROTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustenta o apelante que o requerido
PAULO NICODEMOS GASPARATO
seria o empregador de
VOLMAR JACOBS
e que este, à época do acidente, estaria a serviço daquele.

Todavia, conforme delineado na sentença, não há prova nos autos capaz de demonstrar a existência de vínculo jurídico ou contratual entre o condutor da caminhonete e o suposto empregador. A presunção aventada pelo autor, baseada apenas em alegações e desprovida de qualquer elemento probatório robusto, não se sustenta.

A prova do vínculo empregatício incumbia exclusivamente ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Embora tenha requerido a juntada da CTPS, não diligenciou de forma efetiva para a produção de prova capaz de corroborar tal relação jurídica, tampouco logrou demonstrar que o condutor agia
sob ordens
ou em benefício do suposto empregador.

Além disso, a simples menção a um eventual vínculo, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de convicção, não autoriza o reconhecimento da responsabilidade solidária.

Outrossim
, ainda que o requerido
Paulo
fosse empregador de
Volmar
, não há, nos autos, provas de que este estivesse em seu horário de expediente ou a serviço daquele no momento do acidente, o que igualmente seria necessário para comprovar sua legitimidade.

Nesse sentido:

“
(...)

O empregador não possui legitimidade passiva ad causam para responder à demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito provocado por seu preposto fora de seu expediente de trabalho e sem qualquer vinculação com sua atividade profissional.

2
.1 Improcede alegação de culpa exclusiva por acidente de trânsito de empresa responsável por obras de pavimentação, quando correta a sinalização da obra e comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo, eliminando o nexo causal em relação ao terceiro causador do dano. 2.2 Extraindo-se da prova documental o necessário para quantificar o prejuízo,
inacolhe-se
a impugnação genérica do quantum, por equivaler à ausência de impugnação.
”
(TJ-SC - AC: 20120579186 Santo Amaro da Imperatriz 2012 .057918-6, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 15/05/2014, Segunda Câmara de Direito Civil)
(
g.n
)

Dessa forma, mantém-se
incólume
o reconhecimento da ilegitimidade passiva, motivo pelo qual
rejeito
a referida preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de ação indenizatória c/c tutela de urgência, ajuizada por
GERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
, narrando que, no dia 16/07/2016, o autor e o requerido
VOLMAR JACOBS
se envolveram em um acidente de trânsito, com um veículo que, provavelmente, pertencia ao requerido
Paulo Nicodemos
Gasparoto
, empregador de
VOLMAR
. Requereu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após o devido processo legal, a d. Juíza
a quo
proferiu sentença, conforme o seguinte excerto (ID 300137879):

“(...)
De rigor o acolhimento da ILEGITIMIDADEPASSIVA do requerido PAULO NICODEMOS GASPAROTO.

Com efeito, o
correquerido
Paulo comprovou satisfatoriamente que não era o proprietário do veículo - apontado como causador do dano - bem como que o requerido
Volmar
não trabalhava para ele há época do acidente.

Em sua contestação, o próprio requerido
Volmar
esclarece que “
dirigiu-se até a cidade de Poconé para tratar de assuntos particulares
”.

A dinâmica da suposta ligação do irmão do requerente para o requerido Paulo não restou plenamente comprovada, conforme
afere-se
das respostas da VIVO à ID 104968399 e ID 170145157 em que os telefones sequer pertenciam a operadora.

Aliado a isso, afere-se da manifestação de ID 128399943 que nem mesmo o autor soube informar com convicção qual seria a linha utilizada,
“...
informa novamente um novo
numero
que pode ter sido do referido telefone que ocorreu a conversa”,
tratando-se de suposição.

Nesse sentido, não pode o requerido Paulo ser responsabilizado com base em mera suposição.

Saliento ainda que a parte autora foi devidamente intimada quanto
a
resposta da VIVO e nada manifestou.

Deveras, documentos carreados aos autos não deixam qualquer dúvida de que o veículo envolvido no acidente não pertencia ao primeiro requerido.

O extrato do DETRAN acostado pelo autor às fls. 67 – ID 70972169 consta como proprietário do veículo LEOCI FAVARIN e proprietário anterior ADELINO DIFONSO.

Não basta a existência de danos inquestionáveis à parte autora, para surgimento da responsabilidade civil.

Neste caso, era imprescindível que a parte autora demonstrasse o nexo causal e a conduta do requerido Paulo. Não o
fez,
não se desincumbindo de prova de fato constitutivo de seu direito.

Se a parte tem o ônus de provar a culpa da outra e a prova é conflitante, a demanda só podia ser julgada contra a primeira.

Oportuna
a
lição de Luiz Guilherme
Marinoni
e Sérgio Cruz
Arenhart
, para quem: “
a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos
” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160).

Nesse contexto, forçoso reconhecer que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, tampouco a responsabilidade do requerido Paulo, como exige o artigo 373, I, do Código de Processo
Civil

Dessa forma, incabível a responsabilização do requerido PAULO NICODEMOS GASPAROTOpelos prejuízos supostamente
suportados pela parte requerente, vez que não restou comprovado satisfatoriamente
a
condição de chefe do condutor da caminhonete ou de proprietário do veículo.

Com tais considerações, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do requerido PAULO NICODEMOS GASPAROTO.

DO MÉRITO

Pretende o autor o reconhecimento da indenização por danos morais, lucros cessantes e danos emergentes, em razão do sinistro ocorrido no dia 16/07/2016, ao qual imputa a culpa ao requerido
Volmar
.

A testemunha
Eurizete
relatou que mora no bairro Santa Tereza há 20 anos. Que o autor também mora nesse bairro. Que no dia do acidente estava varrendo a calçada e presenciou a colisão. Que mora na
rua
Marinho, em que estava a caminhonete. Que o autor estaria na rua K. Que no bairro não tem placa de sinalização, mas que o costume é parar na Rua Marinho. Que a caminhonete estava “meio rápido”. Que foi uma das primeiras pessoas que chegou
no
local. Que quem chamou o SAMU foi uma enfermeira que chegou
no
local. Que ficou sabendo que o condutor da caminhonete trabalhava em uma fazenda. Que não ficou sabendo se o autor recebeu alguma ajuda, mas acredita que não. Que sabe que o autor chegou sobreviver de ajuda de terceiros, que inclusive já chegou ajudar a família do autor. Que de onde estava conseguia ver o cruzamento. Que nele tem um muro, mas que não dificulta a visão.

O autor informou em audiência que no dia do acidente acredita que estava trafegando há
20km
/h. Que na via do sinistro não existe sinalização e não tem muito muito movimento. Que é estrada de chão. Que estava trafegando na Avenida Agenor de Paula Silva. Que teria parado antes de atravessar o cruzamento. Que foi surpreendido pela caminhonete que tentava frear. Que foi arremessado pela caminhonete. Que o requerido
Volmar
não lhe deu medicamentos. Que o requerido
Volmar
lhe disse que poderia pegar medicamentos na “farmácia do Gordo”, mas que sua esposa foi até o local e não tinha autorização para retirada. Que não sabe quanto tempo o requerido
Volmar
conversou com a sua esposa, pois estaria tomando medicamentos no PAM. Que no dia do acidente não tinha movimento, que era uma manhã tranquila. Que se recorda que um senhor estava na rua e viu o acidente, mas que já é muito idoso. Que a moto era utilizada “de vez em quando”. Que não tem carteira de motorista para dirigir moto. Que reduziu a velocidade mesmo estando na preferencial porque não existe sinalização. Que não viu a caminhonete por causa de um muro. Que quando viu a caminhonete já estava no meio do cruzamento. Que a moto é da sua esposa. Que após o acidente, sua esposa foi até uma oficina que ficava próxima ao local do acidente. Que o mecânico foi quem informou que o requerido
Valmor
trabalhava na fazenda do requerido Paulo. Que tem um irmão policial. Que seu irmão conseguiu o telefone do requerido Paulo. Que o requerido Paulo confirmou para seu irmão que o requerido
Valmor
era seu funcionário e que ele estaria na sua fazenda. Que seu irmão
foi até a fazenda e encontrou o requerido
Valmor
estava lá. Que não recebeu nenhum auxílio de nenhum dos requeridos. Que ficou de repouso por
cerca de 02
meses, 06 meses de cadeira de rodas e mais 04 meses de muleta. Que nesse período não conseguiu trabalhar. Que viveu de doação de amigos, pessoas da igreja e ajuda de terceiros. Que recebeu doação de comida. Que outras pessoas pagavam sua luz e água. Que acredita que seu irmão conseguiu entrar em contato com o requerido Paulo apenas 01 ano depois do acidente.

O informante João, policial militar e irmão do autor, esclareceu
em audiência que falou pelo telefone com o requerido Paulo. Que após o acidente do seu irmão foi a loja do requerido Paulo, denominada
Decorliz
, localizada na
Av.
do CPA, ocasião em que obteve o telefone do requerido Paulo com o gerente da loja. Que conversou com o requerido Paulo para obter os dados do veículo envolvido no acidente para fins de confecção do boletim de ocorrência e dar entrada no pedido de seguro DPVAT. Que na ligação perguntou ao requerido Paulo se o requerido
Volmar
seria seu funcionário e como seria possível
localiza-lo
. O requerido Paulo teria confirmado que o requerido
Volmar
é seu funcionário e que estaria na fazenda. Que poderia ir
a
fazenda para
encontra-lo
. Que foi até a fazenda por volta das 17h e viu o requerido
Volmar
no local. Que o requerido
Volmar
foi até a casa do seu irmão, ora autor e relatou que não tinha condições de arcar com os gastos do acidente, apenas o requerido Paulo, seu chefe. Que ficou sabendo desse fato pelo seu irmão. Que o requerido Paulo foi quem passou os dados do veículo. Que acredita que a ligação foi em meados de setembro. Que foi antes do boletim de ocorrência. Que não foi ele quem fez o boletim de ocorrência. Que se recorda que o acidente foi em 2016. Que acredita que foi em julho. Que conversou com o requerido Paulo no começo de setembro. Que autoriza a quebra do sigilo seu celular. Que o requerido Paulo confirmou que o requerido
Volmar
era seu funcionário. Que conversou com o requerido
Volmar
na fazenda em que ele trabalha. Que o requerido
Volmar
não lhe falou se era funcionário do requerido Paulo. Que queria apenas os dados do veículo. Que conseguiu os dados do veículo. Que foi feito o seguro DPVAT. Que não se recorda ao certo quando foi boletim de ocorrência, mas acredita que foi dia 23 de setembro. Que não foi ao local do acidente. Que seu irmão lhe contou que uma caminhonete bateu nele. Que ele reclamou que não teve assistência. Que não tem mais o número do requerido Paulo. Que não tem mais o telefone que ligou para o requerido Paulo.

Pois bem.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do requerido
Paulo, passo
a análise da responsabilidade do requerido
Volmar
.

Observa-se das fotos colacionadas pelas partes que há época não havia placa de PARE no cruzamento em que ocorreu o sinistro (
esquina da Rua Agenor Paulo da Silva com a Rua Marinho
).

É incontroverso oacidentedetrânsitoenvolvendo os veículos das partes, ocorrido no 16/07/2016 no cruzamentoda Rua Agenor Paulo da Silva (Rua K) com a Rua
Marinho
(Rua C), neste município.

O requerente descia aRua Agenor Paulo da Silva.

Já o requerido
Volmar
trafegava naRua Marinho.

Não havia placa de PARE.

Nos casos de ausência de sinalização o CTB estabelece:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I -
a
circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;
(grifei
)

Considerando que nenhuma das partes acostou fotos do acidente, foi necessário acesso ao site
Google Earth
para fins de dirimir a dinâmica do sinistro.

Saliento que no referido site aRua Agenor Paulo da Silva está nomeada como Rua K e a Rua Marinho denomina-se Rua C.

Em seu depoimento em audiência, o requerente confirmou que trafegava pelaRua Agenor Paulo da Silva (Rua K) einformou que “
não viu a caminhonete por causa de um muro
”.

A testemunha
Eurizete
confirmou que o autor estaria trafegando pela Rua K (Rua Agenor Paulo da Silva)e o requerido trafegava pela
rua
Marinho (Rua C).

Tendo em mente a imagem site
Google Earth,
tem-se que o autor descia

Rua K (Rua Agenor Paulo da Silva), em que se considera a posição do muro como obstáculo de visão:

No caso dos autos era o REQUERIDO que estava à direita do REQUERENTE.

Isso porque, não restou demonstrada a dinâmica ilustrada pelo autor (fls. 164 – ID 70972169), vez que o MURO capaz de dificultar a visão, descrito pelo próprio requerente em seu depoimento, encontra-se do seu lado direito.

Até porque se o requerido estivesse na direção do lado ESQUERDO do autor não existe muro que pudesse dificultar sua visão e as partes estariam trafegando em sentidos totalmente opostos, ou seja, não condiz com nenhum dos relatos dos autos.

Importa salientar que no boletim de ocorrência o autor não menciona o sentido que estaria trafegando.

O autor também não descreve o sentido que o requerido estaria trafegando, tão somente ilustra a suposta dinâmica na ocasião da IMPUGNAÇÃO.

O autor não providenciou a juntada a foto do muro que teria atrapalhado sua visão, a fim de possibilitar a conclusão quanto à dinâmica do acidente.

Como bem mencionado pelo requerido VOLMAR em sua contestação, as alegações do autor são contraditórias e dificultam a conclusão dos fatos.

Repito, não é possível concluir a dinâmica do acidente pelos elementos trazidos pelo autor.

Observa-se que o art. 29, III, c do CTB sequer é mencionado pelo autor na INICIAL.

A alegação de “preferência” foi apresentada tão somente APÓS a defesa dos requeridos.

Nesse sentido, o relato feito pelo autor em audiência não condiz com a ilustração acostada à impugnação (fls. 164 – ID 70972169).

A suposta direção em que o requerido VOLMAR trafegava não condiz com a dinâmica do local, conforme imagem extraída do site
Google Earth.

Repito, foi necessária a consulta ao referido site para fins de possibilitar a conclusão da dinâmica do acidente, vez que os elementos apresentados pelo autor não foram suficientemente esclarecedores.

Reitero ainda que o boletim de ocorrência não auxilia na elucidação dos fatos.

Assim, este juízo concluiu que o REQUERIDO que estava à direita do REQUERENTE, portanto, tinha preferência de passagem.

Repito o local de acidente não possuía sinalização de parada, fato não impugnado por nenhuma das partes.

Não foi juntada ilustração do veículo a fim demonstrar em qual parte o requerente teria colidido.

O boletim de ocorrência também não menciona a referida informação.

Cabia ao autor comprovar a dinâmica do acidente de forma que fosse possível imputar ao requerido a culpa pelo sinistro.

Em vista do exposto, é certo que as partes se envolveram em acidente de trânsito.

Ocorre que a imputação da culpa por parte do réu não está calcada em provas sólidas e, portanto, não são capazes de configurar o dever de indenizar pelos danos materiais relatados na inicial.

Como se vê, a parte requerida suscitou controvérsia sobre os fatos constitutivos do direito alegado pela autora, tornando-os controvertidos.

Conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No entanto, as provas documentais são insuficientes a comprovar a dinâmica do acidente.

Ausente croqui do acidente ou mesmo eventual laudo pericial.

Apenas pelos fatos narrados não é possível compreender a dinâmica do acidente, que é o elemento fundamental para definição da culpa.

Assim, com toda esta dinâmica, atento que não há qualquer prova de que o acidente se deu por culpa do réu.

Não basta a existência de danos, inquestionáveis à autora, para surgimento da responsabilidade civil. Neste caso, era imprescindível que a autora demonstrasse a culpa do réu.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, tampouco a conduta imprudente do réu, como exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que os pedidos iniciais são improcedentes.

Cabia à parte autora demonstrar, de forma inequívoca, todos os elementos necessáriosà caracterização da responsabilidade civil do réu, como o dano, o nexo causal e o ato ilícito
, pois é sua responsabilidade apresentar provas que sustentem suas alegações.

Isso significa que o autor deve demonstrar a ocorrência do acidente, o seu causador e os danos sofridos,
sob pena
de improcedência do pedido.

A falta de provas que esclareçam a dinâmica do acidente pode levar à improcedência dos pedidos indenizatórios, especialmente quando as partes apresentam versões contraditórias sobre os fatos.

Portanto, a comprovação da dinâmica do acidente é essencial para a responsabilização civil e a obtenção de indenização por danos materiais e morais, incumbência que não foi cumprida pelo autor.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...)
(TJMG - 5001276-40.2022.8.13.0335,
Relator(
a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL)

Anoto, por oportuno, que os demais argumentos expostos na contestação/inicial foram observados pelo juízo e não foram considerados como capazes de infirmar ou alterar a conclusão adotada nesta sentença, incluindo as alegações de ausência de CNH e de placa na motocicleta.

Assim, não cuidou a autora de trazer qualquer elemento probatório que lastreasse suas alegações, ônus que lhes impõe o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, razão
porque
a improcedência da ação era mesmo de rigor.

Diante de todo o exposto,
RECONHEÇO
a ILEGITIMIDADE PASSIVA dePAULO NICODEMOS GASPAROTO ecom fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial.

Pela sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
os quais arbitro
em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, os quais torno inexigíveis, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita.
”

Pois bem.

No que tange à responsabilidade civil dos apelados
,
é cediço que a legislação civil vigente dispõe que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”,
conforme disposto pelo art. 186,
CC/02.

Somado à definição do ato ilícito, o art. 927, do mesmo diploma civil, prescreve que
“Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Assim, a responsabilidade civil busca a reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado.

Os mencionados dispositivos tratam da
responsabilidade civil subjetiva
, na qual, para que surja o dever de indenizar, faz-se necessária a reunião de três elementos, quais sejam: o ato ilícito; o dano; o nexo de causalidade; a culpa do agente pelo evento danoso.

Nessa esteira, é sabido que nas causas que envolvam acidente de trânsito, a apuração do “ilícito”, ou seja, a dinâmica do ocorrido
,
depende
de provas contundentes
, sejam elas documentais, fotográficas, testemunhais, periciais, dentre outras, capazes de apontar a caracterização da culpa ou do dolo.

Na hipótese dos autos, a análise do conjunto probatório
evidencia
que não foi produzida qualquer prova técnica que permitisse concluir, com razoável certeza, sobre a dinâmica do acidente. O boletim de ocorrência, lavrado posteriormente ao fato, por si só, não é suficiente para formar juízo de culpabilidade. Não se trata de prova dotada de fé pública quanto à veracidade dos fatos ali descritos, sobretudo quando contestados nos autos e sem apoio em outras provas harmônicas.

Com efeito, o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, não podendo ser apreciado isoladamente; deve, portanto, ser analisado em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

A inicial não foi acompanhada de documentos que demonstrem, com clareza, a dinâmica do acidente, e as testemunhas ouvidas não foram capazes de esclarecer a real configuração do ocorrido.

A ausência de descrição precisa do local e sentido da via, bem como a inexistência de
croquis
, fotos, laudos ou qualquer outra prova documental ou pericial, compromete totalmente a possibilidade de aferição da culpa, elemento essencial à responsabilização civil subjetiva.

A alegada fuga do local do acidente também não se sustenta, conforme demonstrado pelas próprias declarações do autor em audiência, ao admitir que
houve
contato posterior com
VOLMAR JACOBS
, inclusive sobre a tentativa de aquisição de medicamentos.

O juízo
a quo,
com acerto, observou que a regra da preferência de via, somada à ausência de prova da conduta culposa do requerido, afasta a presunção de culpa pretendida pelo autor.

De fato, o ônus da prova quanto à culpa do condutor do veículo recai sobre aquele que pleiteia a indenização, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Não basta alegar a ocorrência de um acidente e a existência de lesões para imputar responsabilidade ao condutor, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Aliás, sobre a temática, cito julgados:

“[...] O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva,
exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano
(imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil. O quantum indenizatório do dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, d
e forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes, e
ressarcitória
, a fim de conferir à
vítima meio pecuniário hábil a atenuar seu sofrimento
. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador,
vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. (Art. 101, II, CDC). A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de
causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029826920098110040, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (
g.n
)

“[...]
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
, e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(artigo 373, I e II, do CPC).
O boletim de ocorrência, isoladamente, não
é suficiente para comprovar o acidente de trânsito, por se tratar de documento unilateral
, contudo, em conjunto com outras provas, se mostra suficiente para provar o sinistro e o nexo de causalidade, o que não restou evidenciado na espécie.” (TJ-MT - AC: 0
0018535020148110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) (
g.n
)

“[...] Não há cerceamento de defesa se a juíza a quo apenas decidiu a demanda de acordo com
as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ademais, intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, além das já constantes dos autos, o recorrente
requereu pelo julgamento antecipado da lide e, alternativamente a prova oral.
Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade da requerida pelos fatos noticiados
(acidente de trânsito), e havendo conflito resultante da divergênc
ia entre as versões dos condutores no boletim de ocorrência a respeito do acidente de trânsito, sem que este tenha arrolado qualquer testemunha presencial,
é de
mister
a manutenção da sentença de improcedência da ação
.” (TJ-MT 10084667420198110015 MT, Rela
tor: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento:
25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021) (
g.n
)

Desta feita, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao julgar improcedente o pleito autoral, uma vez que não há elementos nos autos capazes de ensejar o dever de indenizar por parte da demandada.

Ademais, a tese de culpa concorrente, apresentada de forma subsidiária no apelo, não foi suscitada na petição inicial, configurando inovação recursal.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - O recurso volta-se exclusivamente à culpa concorrente, materializando argumentação jurídica em nenhum momento discutida na instância originária, malferindo, assim, o devido processo legal, em especial o princípio da ampla
defesa .
II - Considerando que a matéria vertida no apelo não consta da defesa do Recorrente ou em qualquer outra manifestação sua nos autos até então, razão mesma pela qual não fora abarcada pela sentença, forçoso reconhecer a inovação recursal, a impor a inadmissão do recurso
. III - Apelo não conhecido.
”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00114096820208080035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)
(
g.n
)

Ainda que se admitisse sua análise, inexistem elementos nos autos que autorizem o reconhecimento de qualquer parcela de responsabilidade por parte do requerido. A ausência de comprovação mínima da culpa de qualquer dos envolvidos torna incabível a aplicação do artigo 945 do Código Civil.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
GERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA
, mantendo-se
incólume
a
r.
sentença.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11
º
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído a causa
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025